Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0706762-67.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COTEMINAS S.A., AMMO VAREJO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Coteminas S.A. e Ammo Varejo Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 22156678) que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Subsecretário da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e ao Coordenador da Coordenação de Fiscalização Tributária do Distrito Federal, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC, julgando extinto o processo, sem apreciação do mérito. Custas e despesas processuais pela parte impetrante. Opostos embargos de declaração (ID 22156682), o Juízo de origem os rejeitou (ID 22156684). Em suas razões recursais (ID 22156690), as apelantes aduzem que o mandado de segurança se mostra via adequada para reconhecimento do direito líquido e certo de inexigibilidade do recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS - DIFAL, não havendo que se falar em indeferimento da petição inicial, sendo apenas cabível o indeferimento do pedido cumulativo referente à restituição ou compensação dos valores recolhidos a tal título. Assinalam que observaram os requisitos dos arts. 319, 321 e 330 do CPC e que não há vício que macule a peça processual. Argumentam que as Súmulas n. 269 e 271 do STF não se aplicam ao caso vertente, pois os julgados que embasaram a edição dos entendimentos sumulados versam sobre a impossibilidade de restituição, via mandado de segurança, no tocante a vencimentos e pagamentos feitos a servidores públicos. Abalizam que “não há, na referida legislação, qualquer vedação à utilização do Mandado de Segurança para resguardar os valores indevidamente recolhidos a título de uma relação jurídico-tributária reconhecida como ilegal/inconstitucional”. Apontam que o c. STJ possui entendimento, sob o rito dos recursos especiais repetitivos e perfilhado na Súmula n. 461, acerca da possibilidade de reconhecimento do direito à compensação e/ou restituição de indébitos reconhecidos por decisão proferida em mandado de segurança, “justamente por considerar que a sentença mandamental é título executivo judicial”. Indicam que, no Parecer PGFN/CRJ n. 1177/2013, reconhece-se a possibilidade de compensação de valores referentes a período anterior e que tal entendimento enaltece os princípios da eficiência, economia processual, celeridade, razoabilidade e segurança jurídica. Sustentam que, ainda que se apliquem as Súmulas, inexiste óbice ao ajuizamento de ação de cobrança posterior ao mandamus para restituição do indébito tributário. Requerem, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Preparo recolhido (ID 22156691). Ausentes contrarrazões. Posteriormente, em petição ao ID 23745590, as apelantes pleiteiam tutela de evidencia em caráter recursal. Aludem que, “no último dia 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI n. 5469 e do RE n. 1.287.019, julgado em sede de repercussão geral (Tema 1.093), no qual firmou-se o entendimento pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL e, por consequência, do Convênio ICMS n. 93/15, em razão da ausência da Lei Complementar que regula o tema”. Comentam que, a despeito da modulação de efeitos procedida pela Excelsa Corte, ressalvou-se no acórdão o direito de não se sujeitarem ao respectivo recolhimento aos contribuintes que ajuizaram ação para tanto. Abalizam que demonstraram documentalmente o recolhimento do ICMS DIFAL para o Distrito Federal, revelando-se cabível a impetração do mandado de segurança para acolhimento da pretensão principal. Requerem, ao final, a tutela de evidência “a fim de se reconhecer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários na forma do art. 151, V, do CTN, determinando a intimação das Autoridades Coatoras para que se abstenham de exigir o recolhimento das parcelas futuras do ICMS DIFAL incidentes sobre as operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do tributo”, obstando que tais valores constem de suas contas correntes, embaracem a renovação das certidões de regularidade fiscal, ensejem inclusão no CADIN ou outros cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo do mandado de segurança. A par de tal quadro, observa-se que o pedido de tutela de evidência foi deduzido após a apresentação das contrarrazões, ou seja, não houve manifestação da parte apelada. Assim, prestigiando-se o princípio do contraditório (arts. 9 e 10 do CPC), intime-se o Distrito Federal para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias, sobre o qual deve incidir a regra do art. 183 do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me conclusos. Brasília, março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora